Tribunal: STJ
Processo: 0001739-28.2022.8.16.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903332 - PR (2025/0120785-
8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ANTONIO RAUL AQUINO GIMENEZ
ADVOGADOS
: CÉSAR EDWARD ABBATE SOSA - PR016719
CESAR EDWARD ABBATE SOSA FILHO - PR096547
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL DE 5
DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da egrégia
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
interposto fora do prazo legal pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5
dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990, 258,
, do
caput
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, e 798 do Código de
Processo Penal.
4. A decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico Nacional (DJEN), em
, considerando-se publicada no
29/4/2025
dia
. Foi certificado o trânsito em julgado em
. No
30/4/2025
12/5/2025
entanto, o presente recurso foi protocolizado, intempestivamente, em
, após o quinquídio legal.
13/5/2025
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: “1. O prazo para interposição de agravo
regimental em matéria penal é de cinco dias corridos, conforme arts. 39 da
Lei n. 8.038/1990, 258,
, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
caput
Justiça, e 798 do Código de Processo Penal”.
Documento eletrônico VDA48329819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 7c98d8c4-86db-49e7-bfb5-93da9b572f01

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48329819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 7c98d8c4-86db-49e7-bfb5-93da9b572f01

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903332 - PR (2025/0120785-
8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ANTONIO RAUL AQUINO GIMENEZ
ADVOGADOS
: CÉSAR EDWARD ABBATE SOSA - PR016719
CESAR EDWARD ABBATE SOSA FILHO - PR096547
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL DE 5
DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da egrégia
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
interposto fora do prazo legal pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5
dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990, 258,
, do
caput
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, e 798 do Código de
Processo Penal.
4. A decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico Nacional (DJEN), em
, considerando-se publicada no
29/4/2025
dia
. Foi certificado o trânsito em julgado em
. No
30/4/2025
12/5/2025
entanto, o presente recurso foi protocolizado, intempestivamente, em
, após o quinquídio legal.
13/5/2025
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: “1. O prazo para interposição de agravo
regimental em matéria penal é de cinco dias corridos, conforme arts. 39 da
Lei n. 8.038/1990, 258,
, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
caput
Justiça, e 798 do Código de Processo Penal”.
Documento eletrônico VDA48329821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:07
Código de Controle do Documento: fd887162-e455-4b7c-856e-f2549179afbe

RELATÓRIO
ANTONIO RAUL AQUINO GIMENEZ interpõe agravo regimental contra
decisão da egrégia Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso
especial (fls. 414-415).
Em suas razões, a defesa aponta a necessidade de reforma da decisão
agravada, sob o argumento de que foram impugnados todos os fundamentos utilizados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, devendo ser afastada a
incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja
dado seguimento ao recurso especial.
Foi apresentada impugnação (expediente avulso, fls. 42-44).
É o relatório.
VOTO
No caso, a decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico Nacional (DJEN), em
, considerando-se publicada no dia
29/4/2025
30/4/2025
(fl. 416). Foi certificado o trânsito em julgado em
(fl. 422).
12/5/2025
O presente recurso foi protocolizado, intempestivamente, em 13/5/2025
(expediente avulso, fls. 2-11), após o quinquídio legal previsto nos arts. 39 da Lei n.
8.038/1990, 258,
, do RISTJ, e 798 do Código de Processo Penal.
caput
“A Terceira Seção desta Corte firmou entendimento no sentido de que, em
feitos que tratam de matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, têm
aplicação a Lei no 8.038/90 e o art. 798 do Código de Processo Penal, que estabelecem o
prazo de cinco dias corridos para a interposição do agravo interno” (AgRg no REsp n.
1.551.678/RJ, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado
em
, DJe 1o/8/2016).
30/6/2016
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O
PRAZO PREVISTO NO ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990 E NO ART. 258, CAPUT, DO
REGIMENTO
INTERNO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DO QUAL NÃO SE CONHECE.
Documento eletrônico VDA48329821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:07
Código de Controle do Documento: fd887162-e455-4b7c-856e-f2549179afbe

1. Nos termos dos arts. 258, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798, caput e § 3o, do Código de Processo Penal, é
intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos (10 dias no
caso da Defensoria Pública).
2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "[...] em ações que
tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de
Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei n.
13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798
do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal"
(AgRg no AREsp n. 981.030/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
16/2/2017
22/2/2017
3. No caso dos autos, a Defensoria foi cientificada da decisão agravada no dia 16/10/2023
(e-STJ fl. 504). O trânsito em julgado da decisão ocorreu em
(e-STJ fl. 507).
27/10/2023
Ocorre que o agravo regimental foi interposto somente no dia
(e-STJ fl. 2 do
30/10/2023
expediente avulso), quando já havia escoado o prazo legal de 10 dias para a sua interposição.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.392.831/MS, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
5/12/2023
)
12/12/2023

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CONTÍNUOS. INTEMPESTIVIDADE.
EXPEDIENTE AVULSO DECORRENTE DA REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL
DE ORIGEM EM RAZÃO DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental que não observa o prazo de interposição de 5
(cinco) dias contínuos, conforme art. 39 da Lei n. 8.038/90, art. 258 do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e art. 798 do Código de Processo Penal - CPP.
2. Na presente hipótese, a interposição do agravo regimental apenas deu-se em
,
6/6/23
quando já ultrapassado o quinquídio legal (findo em
), inclusive após a certificação
29/5/23
do trânsito em julgado nos autos, sendo manifesta a sua intempestividade.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o pleito de concessão de habeas corpus de
ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores
recursos, é descabido" (AgRg no REsp 1706035/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
13/11/2018
22/11/2018
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.234.526/RR, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
)
21/8/2023
23/8/2023

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48329821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:07
Código de Controle do Documento: fd887162-e455-4b7c-856e-f2549179afbe

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0120785-8
AREsp 2.903.332 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00017392820228160030 00092706320258160030 17392820228160030
92706320258160030
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO RAUL AQUINO GIMENEZ
ADVOGADOS
: CÉSAR EDWARD ABBATE SOSA - PR016719
CESAR EDWARD ABBATE SOSA FILHO - PR096547
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANTONIO RAUL AQUINO GIMENEZ
ADVOGADOS
: CÉSAR EDWARD ABBATE SOSA - PR016719
CESAR EDWARD ABBATE SOSA FILHO - PR096547
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605515542=042905<@
2025/0120785-8 - AREsp 2903332 Petição : 2025/0042013-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:51:40
Código de Controle do Documento: 801792FE-5476-406B-A9ED-914DFEE8B280